Tribunal: TJSP
Processo: 1030354-56.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Ação de rescisão contratual cumulada com pedido indenizatório por danos material e moral. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Apelação.
Contrato de consórcio. Autor que alega que o contrato divergiria da proposta realizada pelo preposto da ré. Ré que apresentou ligação telefônica realizada entre as partes após a contratação. Autor que expressamente confirmou e concordou com as

Ementa:
Ação de rescisão contratual cumulada com pedido indenizatório por danos material e moral. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Apelação.
Contrato de consórcio. Autor que alega que o contrato divergiria da proposta realizada pelo preposto da ré. Ré que apresentou ligação telefônica realizada entre as partes após a contratação. Autor que expressamente confirmou e concordou com as condições contratuais relatadas na ligação telefônica que refletiam o quanto contido no instrumento contratual firmado entre as partes. Rescisão contratual por desistência do autor. Restituição dos valores pagos que deverá ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo, autorizado o desconto proporcional da taxa de administração. REsp n. 1.119.300/RS. Dano moral. Ausência de conduta ilícita que tenha causado dano moral ao autor. Dano moral não verificado.
Sentença mantida. Honorários recursais. Recurso desprovido.